Tribunal: STF
Processo: Rcl 39048
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Pernambuco afirma haver a Quarta Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0000283-37.2018.5.06.0022, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Segundo narra, foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos ao empregado de prestadora de serviços, considerada terceirização de mão de obra. Consoante esclarece, o pleito foi julgado improcedente quanto à responsabilidade do Estado. Relata a reforma do entendimento, em sede de recurso ordinário, para consignar a responsabilidade subsidiária do Estado pelos créditos trabalhistas.
    Articula com a violação do verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, ante princípios de Direito do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário – artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços, bem como o artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil – não dependem de prova as presunções legais de existência ou de veracidade dos atos administrativos. Consoante argui, ao ver imposta a si obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos, ofendeu-se o acórdão da ação declaratória de nº 16, na qual assentada a validade do disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração por encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços. Reputa contrariado o acórdão do extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado, quanto à repercussão geral, o entendimento adotado no citado processo objetivo. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    Em 1º de outubro de 2020, Vossa Excelência concedeu a liminar.
    O Tribunal relata o histórico processual. Aponta interposto agravo de instrumento em recurso de revista.
    Os interessados não apresentaram contestação.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha não preenchido o requisito do esgotamento de instância. Afirma manuseada a medida como sucedâneo recursal. Repercute a inexistência de enfrentamento da distribuição do ônus da prova em relação ao cumprimento dos deveres fiscalizatórios na decisão objeto do Tema 246 da repercussão geral, sendo vedado, em reclamação, o reexame do acervo probatório. Aponta a possibilidade de responsabilização subsidiária do Poder Público considerada a ausência de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas prestadora de serviços.
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, considerado preceito que não a versa, uma vez ausente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, por meio de prestadores de serviços, em virtude do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16, possuidor de eficácia vinculante. Embora sem eficácia maior, a respaldar o manuseio da reclamação mediante queima de etapas, a óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do extraordinário de nº 760.931, redator do acórdão o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após analisar o precedente, o Pleno fixou, na sessão do dia 26 de abril de 2017, a tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0000283-37.2018.5.06.0022, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária do ente público .
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator